Tribunal: TJSP
Processo: 1126842-33.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSURGÊNCIA DO APELO, TÃO SOMENTE, QUANTO À NÃO CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES EM NOME DO AUTOR, CUJA LEGITIMIDADE NÃO FOI OPORTUNAMENTE QUESTIONADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA DECLARADA. INSURGÊNCIA DO APELO, TÃO SOMENTE, QUANTO À NÃO CONDENAÇÃO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTERIORES EM NOME DO AUTOR, CUJA LEGITIMIDADE NÃO FOI OPORTUNAMENTE QUESTIONADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.